Tribunal: TJDFT
Processo: 0729324-81.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. NECESSIDADE DE REGISTRO PELO TCDF. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SOB CONDIÇÃO INSALUBRE -CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE. REPOSICIONAMENTO NO PADRÃO DA CARREIRA ANTERIOR AO ATO DE APOSENTAÇÃO. LEGALIDADE. PERDAS E DANOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora requereu: a) o reconhecimento e homologação do tempo laborado em condição insalubre, de forma que seja reconhecida a legalidade de sua aposentadoria e a consequente ilegalidade dos atos administrativos que determinaram o seu retorno à atividade e a redução de padrões remuneratórios; b) a devolução de valores eventualmente retidos pela redução do padrão remuneratório; e, c) sucessivamente, a condenação do Distrito Federal em perdas e danos no valor de R$ 47.683,68, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

2. Recurso da parte autora regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Esclarece-se, inicialmente, que ao recurso inominado apresentado pela autora foi negado provimento, porque a autora não teria comprovado que preencheria os requisitos da aposentação no ano de 2010, em especial por não ter comprovado o tempo de atividade insalubre, bem como porque a Suprema Corte havia rejeitado a possibilidade de conversão de períodos especiais em comuns para os servidores estatutários. Contudo, posteriormente ao julgamento, o STF afetou à matéria a sistemática da repercussão geral, tema 942 (RE 1.014.286), sendo o feito sobrestado.

4. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.

5. Em razão do instituto processual da repercussão geral, conforme art. 1.040 do CPC, cuja decisão é vinculante para as demais esferas de jurisdição do Poder Judiciário, publicado o acórdão paradigma o órgão julgador deverá aplicar a tese firmada, rejulgando a causa.

6. Em que pese a nova orientação do Supremo pela possibilidade da conversão do tempo especial em comum aos servidores estatutários, a parte autora não comprovou que preenchia todos os requisitos para aposentação no ano de 2010.

7. O ato administrativo de aposentadoria de servidor público é de natureza complexa, concedido provisoriamente pela Administração, somente se tornando definitivo (perfeito e acabado) com o registro determinado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.

8. No caso concreto, o TCDF cumpriu a determinação da sentença proferida nos autos no 2013.01.1.189118-5. Contudo, ainda assim a autora não preenchia à época do pedido de aposentadoria o tempo de contribuição necessário e para atingi-lo seria necessário proceder à contagem do tempo trabalhado no Estado de Goiás, em condições insalubres e no regime estatutário, convertendo - o em comum, pedido que não foi abarcado nos autos retromencionado.

9. Ressalta-se ainda que a autora foi intimada a apresentar certidão emitida pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás para que comprovar o período de atividade insalubre, contudo deixou de cumprir a determinação exarada pelo TCDF.

10. Portanto, não houve qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado, que manteve a nulidade da aposentadoria, porquanto mesmo convertendo o tempo insalubre prestado à Câmara Legislativa do Distrito Federal em decorrência da decisão judicial do processo n. 2013.01.1.189118-5, a autora não preencheu os requisitos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 47/2005.

11. Dessa forma, improcedente o pedido para que o Poder Judiciário homologue o tempo laborado em condição insalubre relativo ao período de trabalho prestado ao Estado de Goiás, porque não comprovado, e consequentemente improcedente o pedido para que seja reconhecida a legalidade de sua aposentadoria anteriormente concedida pela CLDF.

12. Recurso conhecido e não provido.